Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706033-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: ANA CRISTIANE VIEIRA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CITAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA PJE. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de agravo de instrumento em face de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença não perde seu objeto, ainda que sobrevenha sentença, quando se discute a nulidade da citação e dos atos subsequentes. 2. A citação de pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica no sistema PJe é válida, quando realizada nos termos da Portaria GC 160/2017 do TJDFT e da Lei 11.419/2006. 3. A ausência de confirmação de recebimento da citação eletrônica não invalida o ato, sendo desnecessária a citação por correios, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 4. A alegação de nulidade da citação, quando a parte está regularmente cadastrada como parceira eletrônica, não prospera, conforme entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 246, §1o-A, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade da citação, uma vez que não houve a confirmação do recebimento do ato citatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 246, §1o-A, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, registre-se que é inconteste o cadastro da Agravante como parceira do PJe (ID 224908297 - origem), sendo que os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros com cadastro regular são realizados exclusivamente pelo sistema. Dessa forma, considerando sua condição de parceira para expedição eletrônica, não cabe à Agravante alegar a nulidade do ato citatório sob o argumento de ausência de citação pelos correios, diante da suposta falta de confirmação do recebimento da citação eletrônica (ID 75157882 - Pág. 5). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024